Tribunal: TJMT
Processo: 1077370-18.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077370-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITOR LUCAS BONASSINA - CPF: 044.406.871-64 (RECORRENTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ELEVADOR RESIDENCIAL. FALHAS RECORRENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com atualização pela taxa SELIC e juros a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil. Rejeitadas as preliminares de complexidade da causa e de cerceamento de defesa, reconheceu-se a responsabilidade objetiva da recorrente por falhas reiteradas no funcionamento de elevador residencial, com episódios de aprisionamento do autor e risco à integridade física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a necessidade de perícia técnica descaracteriza a competência dos Juizados Especiais por complexidade da causa; (ii) verificar se a ausência de instrução oral ou pericial configura cerceamento de defesa; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para responsabilização civil por danos morais em razão de falhas reiteradas no serviço de transporte vertical prestado pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de complexidade da causa, pois os documentos acostados aos autos — vídeos, áudios, mensagens e notificações — são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova técnica ou pericial.

4.

Afastada a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide fundou-se em farto acervo documental não impugnado de forma específica, revelando fatos de fácil constatação, em conformidade com o art. 373, II, do CPC.

5.

Comprovada a residência do autor no imóvel afetado por meio de documento oficial e imagens do incidente, refuta-se a alegação de ausência de legitimidade ou nexo de causalidade.

6.

Infirmada a tese de fato de terceiro (oscilações elétricas), diante de provas robustas de vícios estruturais e manutenção deficiente do elevador, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço essencial, nos termos do art. 14 do CDC.

7.

As circunstâncias de risco vivenciadas pelo autor, inclusive com crianças, em episódios de aprisionamento em elevador que despencou entre andares, excedem os meros aborrecimentos e configuram dano moral indenizável.

8.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante da persistência das falhas, da ausência de solução definitiva e do sofrimento experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077370-18.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Elevadores Atlas Schindler Ltda

Recorrido(s):

Vitor Luas Bonassina

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO a rejeição das preliminares suscitadas e OPINO PELA PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos autorais para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento ao autor do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil),
deduzido
o índice (IPCA) de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

PRELIMINARES:

COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por suposta necessidade de perícia técnica.

O conjunto probatório dos autos — composto por vídeos, imagens, mensagens, notificações e áudios — é suficiente para a solução da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. Os fatos são de fácil constatação e envolvem falhas reiteradas no funcionamento do elevador, comprovadas por documentos robustos, razão pela qual não há cerceamento de defesa nem complexidade que justifique o deslocamento para a Justiça Comum.

É como voto.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Não há que se falar em cerceamento de defesa. A sentença foi proferida com base em provas amplamente produzidas nos autos, tais como vídeos, áudios, mensagens de grupo, notificações da síndica, relatórios de manutenção e documentos oficiais, os quais evidenciam de forma clara as falhas reiteradas no funcionamento dos elevadores.

A produção de prova oral ou pericial não se mostra necessária, pois os fatos essenciais à causa são de fácil constatação e não foram impugnados de forma específica pela recorrente, inclusive quanto à residência do autor.

O julgamento antecipado da lide, portanto, não violou o contraditório nem a ampla defesa, estando em plena conformidade com o artigo 373, II, do CPC e com os princípios do devido processo legal. Assim, afasta-se a nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou supressão indevida de fase instrutória.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o recorrido alegou que, desde o início de sua residência no Condomínio Chapada das Brisas, Torre 02, apartamento 804, vem enfrentando falhas recorrentes no funcionamento do elevador, inclusive com episódios de pane grave. Relatou que, em 02/02/2024 e novamente em 20/02/2024, ficou preso no interior da cabine, em uma das ocasiões na companhia de uma criança, tendo o elevador despencado entre andares. Descreveu que, diante da ausência de resposta via botão de emergência e da instabilidade do sinal de celular, experimentou situação de aflição e desespero, sendo socorrido apenas após intervenção externa. Afirmou, ainda, que outros moradores também passaram por episódios semelhantes, conforme comprovam os vídeos e imagens juntados aos autos.

A primeira reclamada, ora recorrente, sustentou que as paralisações decorreram de oscilações ou quedas de energia elétrica, o que caracterizaria fato de terceiro apto a afastar sua responsabilidade, à luz do art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor. Alegou, também, que os serviços de manutenção estariam regulares, com base nos comprovantes e parecer técnico particular anexados à contestação. Por fim, questionou a idoneidade das provas testemunhais e documentais, ao argumento de que muitos dos relatos são provenientes de moradores do mesmo condomínio, os quais teriam interesse em demandas semelhantes.

Pois bem. A empresa recorrente afirma que o autor não comprova residir no condomínio, buscando com isso afastar sua legitimidade ou o nexo de causalidade. Contudo, tal argumento não merece guarida.

Nos autos consta o documento de ID 271940860, que apresenta comprovante de residência em nome do autor, com o endereço da Av. Helder Cândia, nº 198, Torre 02, apto 804, local dos eventos narrados na inicial, sendo que a titular da fatura, Sra. Flávia Barros é cônjuge do recorrido.

Além disso, vídeos juntados aos autos (id 271940865) demonstram o próprio recorrente sendo retirado do elevador na presença de outros moradores, o que reforça a sua vinculação ao imóvel. Assim, refuta-se integralmente a tese de ausência de comprovação de residência.

Além disso, a recorrente também defende que as falhas no funcionamento dos elevadores teriam sido causadas por oscilações de energia elétrica, o que caracterizaria fato de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, essa justificativa não se sustenta frente ao acervo probatório robusto constante nos autos.

As provas apresentadas, como os prints de mensagens no grupo de WhatsApp do condomínio, os áudios da síndica, e os diversos registros fotográficos e documentais de manutenção, indicam que os problemas no elevador da Torre 02 não foram episódicos ou isolados, mas reiterados e persistentes ao longo do tempo, com diversos chamados técnicos, substituição de peças como encoder e placas inversoras, além de manifestações formais da administração condominial.

A própria matéria jornalística da FOLHAMAX, anexada aos autos, confirma que o empreendimento foi entregue em janeiro de 2024 com falhas construtivas nos elevadores, inclusive com decisão judicial em abril de 2024 determinando reparos imediatos e construção de casa de máquinas, diante da precariedade estrutural verificada.

Portanto, não é razoável atribuir tais falhas à concessionária de energia, uma vez que os vícios decorrem da própria estrutura e da manutenção insatisfatória do equipamento, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço (CDC, art. 14).

A empresa recorrente alega, por fim, que os fatos não configurariam abalo moral indenizável, mas sim meros dissabores.

Todavia, é importante lembrar que o dano moral, no presente caso, decorre da exposição do autor a risco concreto à sua integridade física, por duas vezes, em um elevador que despencou e parou bruscamente entre andares, gerando pânico inclusive em crianças que estavam com ele no interior da cabine. Tal situação extrapola em muito a esfera dos simples aborrecimentos cotidianos.

Ademais, trata-se de vício na prestação de serviço essencial, de natureza continuada, que se arrastou por mais de três meses sem solução definitiva, apesar dos constantes chamados e das diversas intervenções técnicas, como evidenciam os arquivos fotográficos, sonoros e audiovisuais constantes nos autos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a autora, isso porque o cancelamento do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Neste diapasão, é forçoso concluir que, quanto ao dano moral almejado, vislumbro caracterizado no caso em apreço, tendo em vista
que, pelas regras de experiência comum, situações como as descritas na exordial geram embaraços consideráveis ao consumidor que afetam
sua estabilidade emocional.

Quanto ao valor fixado a título de dano moral, entendo estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação vivenciada: privação de transporte interno por semanas, risco à integridade física e emocional em retenção prolongada sem ventilação, ausência de assistência, e relatos de reiteradas ocorrências semelhantes.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025